Tribunal: TJES
Processo: 5002304-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002304-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: DAGOBERTO JOSÉ VIEIRA
RECORRIDO: JOSE ELIONILDO SILVA DE MELO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Recurso inominado cível

Autos n.º 5002304-31.2019.8.08.0030

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Dagoberto José Vieira

Recorrido: José Elionildo Silva de Melo

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE por meio de uma permuta, adquiriu o veículo VW Saveiro do Requerido e, em contrapartida, lhe transferiu a posse e propriedade de uma Camionete S-10; QUE ficou acordado que após a transferência da Camionete, o Requerido transferiria o veículo Saveiro, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual foi adimplido através de 07 notas promissórias; QUE no momento da negociação, o Requerido não tinha posse do recibo de compra e venda do automóvel e ficou acordado que se comprometeria em providenciá-lo; QUE sete meses depois, o Autor foi surpreendido com um telefonema da polícia civil questionando a procedência do veículo, momento em que informaram que o Saveiro possuía restrição de furto; QUE o veículo foi apreendido; QUE na delegacia, foi constatado que o veículo foi objeto de crime e seria clonado, originando a instauração do IP 056/2018.

A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos materiais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo, ante a existência de acordo entre o Recorrido e a pessoa de Bruno Dias; QUE não há mais nenhuma relação jurídica entre o Recorrente e o Recorrido; QUE se existe um responsável pelos prejuízos narrados, é a pessoa de Bruno.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM. Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida».

Isso porque de acordo com o que foi observado dos autos, a negociação se deu entre o Autor e o Requerido, de forma que este último se incumbiu das providências necessárias para a entrega do recibo de compra e venda do veículo permutado.

Sem resposta, mesmo após as cobranças pelo documento, o carro foi apreendido com restrição de furto, causando prejuízo incontroverso ao Autor que deve ser restituído por quem lhe transferiu.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Carlos Magno Moulin Lima votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.